Tribunal: TJDFT
Processo: 0006513-22.2017.8.07.0000
Órgão julgador: MARIO HENRIQUE SILVEIRA DE ALMEIDA
Órgão colegiado: Secretaria da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
D E C I S Ã O 1. O patrono do credor ARLINDO GERVÁSIO DE SOUSA formulou pedido de destaque de honorários contratuais no percentual de 35% (TRINTA E CINCO POR CENTO), do valor devido ao(à) credor(a) indicado(a) (id em ID 10077290). Em que pesem as alegações do(a) advogado(a) do(s) credor(es), o pedido de reserva dos honorários, neste momento processual, não merece prosperar, haja vista que o referido pleito não foi formulado no momento processual adequado, qual seja, antes da expedição da requisição de precatório, consoante preceitua o artigo 22, § 4°, da Lei 8906/94 - Estatuto da OAB. Assim, indefiro o pedido. 2. Ainda, o patrono do credor ARLINDO GERVÁSIO DE SOUSA formulou pedido de expedição de certidão de titularidade crédito de precatório em nome do próprio causídico (id ID 1255513). No caso, verifica-se que nos presentes autos não consta expedição de Precatório ou RPV de honorários sucumbenciais. De outra banda, não há destacamento de honorários contratuais no precatório original. Os honorários contratuais devem ser considerados parcela integrante do valor principal devido e serão destacados dele apenas para que o depósito seja disponibilizado diretamente em favor do advogado, por força do contrato e do disposto no art. 22, §4o, da Lei no 8.906/94, devendo ser pagos quando liberada a importância em favor da parte beneficiária da ação, consoante precedentes do E. STJ e STF. Eventual pedido de retificação do precatório poderá ser feito perante o juízo da Vara de Execução. Assim, também indefiro tal pedido. Após a preclusão, se não houver novos pedidos, aguarde-se o pagamento na ordem cronológica. Brasília, 23 de março de 2020. Mário Henrique Silveira de Almeida Juiz de Direito Substituto